Tribunal: TJBA
Processo: 8001329-13.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001329-13.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADSON LUZ CERQUEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO EDMUNDO SILVA MORAES JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. A
ÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA.
AUTUAÇÃO POR TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS E DESOBEDIÊNCIA ÀS ORDENS DA AUTORIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO
.
CONDUTA QUE NÃO SE AMOLDA À PREVISÃO DO ARTIGO 231, INCISO VIII, CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. MULTA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA,
SENTENÇA MANTIDA.

In casu
, o veículo multado pelos agentes não possui características suficientes a fraudar o sistema de transporte coletivo, fazendo-se passar por permissionário desse sistema, razão pela qual não se aplica o art. 231, VIII, da Lei n° 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro.

Descabe a condenação do Apelante por litigância de má-fé, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 80 do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº
8001329-13.2021.8.05.0113
,
da Comarca de Itabuna, em que figuram como
APELANTE
,
AGÊNCIA ESTADUAL DE REG. DE SERV. PUB. DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÃO DA BAHIA
,
e como,
APELADO,
ADSON LUZ CERQUEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.